Tribunal: TJES
Processo: 0003035-44.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003035-44.2015.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRISNEI MOREIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível. 2.

O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja, para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CRFB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Exm.º Des. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003035-44.2015.8.08.0001

APELANTE: IRISNEI MOREIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Irisnei Moreira Pereira
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da Comarca de Ibatiba
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inciso IV, e artigo 129,
caput
, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante, em síntese, sustenta que a decisão adotada pelos jurados,
acolhendo a qualificadora do homicídio
, seria manifestamente contrária à prova dos autos.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Narra a denúncia que, em 13/12/2015, na localidade de Alto Criciúma, zona rural de Ibatiba, Irisnei Moreira Pereira, por motivo fútil e utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima,
matou Renan Mendes Morais e tentou matar Dionata Silva Vida
, não atingindo o escopo criminoso em relação ao último por circunstâncias alheias à vontade do agente. Segundo o
parquet
, a ação teria sido motivada em razão de um suposto furto praticado por Renan na residência de Irisnei. A vítima, abordada enquanto pilotava uma motocicleta,
foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, de maneira súbita e sem que pudesse reagir
, sendo o disparo a causa eficiente de sua morte.

A questão é simples, até porque, cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri,
encontra-se esta Corte limitada ao ponto de irresignação trazido no apelo
, qual seja, a manifesta contrariedade à prova produzida
apenas no que concerne ao reconhecimento de uma qualificadora
, qual seja, o emprego de "
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
." (artigo 121, §2º, inciso IV, do CP).

Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão encampada pelos jurados,
quanto à circunstância qualificadora
, encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que
é suficiente a afastar a tese defensiva.

Enquanto a
materialidade
do crime encontra-se demonstrada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o
laudo de exame de local de homicídio
e o
laudo de exame cadavérico
, a
autoria
, permeada pela qualificadora, é evidenciada pela prova oral produzida.

No inquérito,
Dionata Moreira Pereira
, vítima da lesão corporal reconhecida pelos jurados, relatou que, estando a bordo da motocicleta na companhia de Renan, foi emparelhado por outra motocicleta ocupada por Irisnei.
O agente, então, pediu que parassem as motos e, mesmo antes de Renan descer do veículo, foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça, caindo imediatamente ao chão.

Ainda no inquérito, o
menor P. H. P. C.
, narrou com riqueza de detalhes o ocorrido, que disse ter presenciado:

Na casa do Irisnei, ele falou que ficou sabendo que o Renam e o Dionata haviam recebido duzentos reais para furtarem o passarinho dele. Então, eles decidiram ir até a casa do Carlinho para tentar resolver a situação. A casa do Carlinho fica próximo a um lugar chamado Retiro, e o informante não sabe ao certo - onde fica, pois, foi seguindo o Renam e era noite. Para a casa do Carlinho foram o Renam, o informante, o Dionata e o Robinho. Na casa do Carlinho, ele próprio os atendeu, entretanto, ao saber do assunto acerca do furto do passarinho, ele somente negou e falou que o Renam e o Dionata não tinham nada a ver com o negócio não. Após conversar com o Carlinho, foram os quatro novamente até a casa do Irisnei, e lá o comunicaram que o Carlinho realmente havia falado que o Renam e o Dionata não haviam participado do furto do passarinho. O lrisnei, durante a conversa perguntou ao Robinho onde estava a moto dele, e ele falou que estava no Distrito de Crisciúma. O Irisnei, então, falou que iria dar uma carona a ele até lá em sua motocicleta CG 150, cor preta e falou para o Renam e o Dionata irem na frente. Desse modo foram, o Renam e o Dionata em uma motocicleta verde na frente, o informante sozinho em uma motocicleta Honda Pop 100 logo atrás deles e o Irisnei e o Robinho, com o Robinho na condução em uma motocicleta Honda CG 150 preta atrás de todos. Quando o Irisnei saiu de sua casa ele estava portando uma arma de fogo que aparenta ser uma espingarda. O informante não suspeitou em momento algum qualquer má intenção por parte do lrisnei. No meio do caminho já estavam todos próximos e o Irisnei pediu para que todos o esperassem que ele iria mijar, nisso todos pararam à beira da estrada e o informante viu o Irisnei engatilhar a arma e atirar na nuca do Renam que estava conduzindo a motocicleta verde. O informante se assustou muito, e ligou sua motocicleta e fugiu do local. O informante, ainda, ouviu o Dionata gritando, entretanto, o informante não pode ajuda-lo.

Em juízo, há prova oral demonstrando que foi o recorrente o autor dos disparos,
atingindo a vítima de surpresa e sem possibilidade de defesa.

O próprio apelante, interrogado em juízo, confessou a prática do homicídio,
admitindo que realizou os disparos de arma de fogo após abordar Renan em uma motocicleta, já no período da noite.
E a impossibilidade de defesa do ofendido é coerente com o laudo de exame cadavérico, que indica a realização de
dois disparos na cabeça,
um na testa, frontalmente, e outo próximo à nuca, do lado direito.

Como bem apontado pela
douta Procuradoria de Justiça:

É de rigor ressaltar, que a tese de que o réu solicitou que a vítima parasse a moto, para que o mesmo pudesse urinar, e naquele momento surpresou a mesma com disparos de arma de fogo, esteve presente em toda a instrução, inclusive em depoimentos prestados pelo corréu Robson Sangi Dias, às fis. 245/245-v.

Constata-se, assim, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o Juízo axiológico emitido após exaustiva sessão. O que se verifica, então, é uma irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para o reconhecimento da circunstância qualificadora do homicídio
. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.